Tribunal: STF
Processo: AI 537332
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Matéria de
natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. 3. Art.
93, IX, da Constituição Federal. Ofensa não configurada. Decisão
devidamente fundamentada.  4. Agravo regimental a que se nega
provimento